Tribunal: TJMT
Processo: 1035557-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DE URV. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. INÉRCIA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição executória em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de URV, com sentença homologatória de acordo transitada em julgado em 07/08/2018.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória quando o Município, parte executada, deixou de cumprir sua obrigação pactuada em acordo homologado judicialmente de conferir e assinar a Tabela Prática Única preenchida pela parte exequente.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após sua efetiva liquidação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A parte exequente cumpriu sua obrigação ao inserir os dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município, não podendo ser penalizada pela inércia do ente público.
5. O princípio da actio nata garante que o prazo prescricional somente pode fluir a partir do momento em que existe pretensão exercitável, não sendo permitido que o titular de um direito seja prejudicado por uma inércia a que não deu causa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva. 2. Não se configura a prescrição executória quando a impossibilidade de exercício do direito decorre da inércia do próprio executado em cumprir suas obrigações processuais pactuadas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 924; Súmula 150/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2014973/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1983153/MA, Primeira Turma, j. 02/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1986341/MA, Segunda Turma, j. 23/05/2022. Agravo de Instrumento n. 1026465-12.2024.8.11.0000 – TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1035557-14.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, ÍNDICE DE 11,98%]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), FRANCISCO RODRIGUES TORRES - CPF: 460.902.661-91 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 3a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 4a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDO O 2o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DE URV. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. INÉRCIA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição executória em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de URV, com sentença homologatória de acordo transitada em julgado em 07/08/2018.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória quando o Município, parte executada, deixou de cumprir sua obrigação pactuada em acordo homologado judicialmente de conferir e assinar a Tabela Prática Única preenchida pela parte exequente.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após sua efetiva liquidação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A parte exequente cumpriu sua obrigação ao inserir os dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município, não podendo ser penalizada pela inércia do ente público.

O princípio da
actio
nat
a
gar
ante que o prazo prescricional somente pode fluir a partir do momento em que existe pretensão exercitável, não sendo permitido que o titular de um direito seja prejudicado por uma inércia a que não deu causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva. 2. Não se configura a prescrição executória quando a impossibilidade de exercício do direito decorre da inércia do próprio executado em cumprir suas obrigações processuais pactuadas
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 924; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2014973/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 26/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1983153/MA, Primeira Turma, j. 02/05/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1986341/MA, Segunda Turma, j. 23/05/2022. Agravo de Instrumento n. 1026465-12.2024.8.11.0000 – TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
L
UIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA
RIBEIRO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, no processo de cumprimento da sentença de n. 0003611-94.2013.8.11.0010, movida por
FRANCISCO RODRIGUES TORRES
, que versa sobre a cobrança de diferenças salariais de URV (Unidade Real de Valor), determinada por sentença transitada em julgado, com implantação do percentual de 7,21% de incorporação salarial.

Alega que a sentença transitada em julgado concedeu o direito à incorporação de 7,21% nos vencimentos da autora, decorrente da conversão da URV, tendo o MUNICÍPIO DE JACIARA cumprido voluntariamente com a obrigação principal (incorporação ao salário) há mais de 5 anos.

Afirma que ‘
apresentou impugnação ao cumprimento trazendo questão de ordem pública referente à PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA APENAS DOS PRETÉRITOS não cobrados no prazo prescricional de 5 anos do trânsito em julgado da sentença, posto que a obrigação da incorporação salarial foi realizada pelo Município conforme sentença há mais de 5 anos, estando PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA quanto aos atrasados, só postulados após o prazo prescricional neste caso, não sendo a conferência de cálculos pelo Município impedimento para o pedido de cumprimento, apenas condição para suprir fase da impugnação CONFORME EXPRESSAMENTE DISPOSTO NO TERMO, tanto que a parte autora fez o pedido com apresentação dos cálculos sem qualquer ato do ente público, mas somente em novembro de 2023 após o prazo prescricional executório’
.

Acrescenta que sua impugnação foi rejeitada pelo Juízo, mesmo tendo transcorrido o prazo de cinco anos desde o trânsito em julgado e que a prescrição executória não ocorreu, vez que o Município não cumpriu com a obrigação de “conferência e assinatura” da Tabela Prática Única.

Ressalta a necessidade de ser conferido o efeito suspensivo à decisão que rejeitou a impugnação do cumprimento da sentença, vez que prosseguindo a execução poderá acarretar grave prejuízo ao erário.

Requer em sede de liminar recursal, a suspensão da decisão objurgada.

Houve apreciação e indeferimento da liminar recursal (id. 258393159).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido em id. 264486788.

Sem remessa à Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
L
UIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA
RIBEIRO

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, no processo de cumprimento da sentença de n. 0003611-94.2013.8.11.0010, movida por
FRANCISCO RODRIGUES TORRES
, que versa sobre a cobrança de diferenças salariais de URV (Unidade Real de Valor), determinada por sentença transitada em julgado, com implantação do percentual de 7,21% de incorporação salarial.

Na hipótese, a decisão recorrida rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante, ao fundamento de que não se verificou a ocorrência de prescrição nos autos, vejamos:

“Analisando os autos, verifica-se que as partes concordaram que a Tabela Prática Única seria preenchida por cada servidor e, em seguida, a municipalidade a conferiria e assinaria, dispensando a fase de impugnação e avançando para a expedição de RPV/precatório.

No entanto, até o presente momento, o Município não cumpriu com a obrigação assumida, o que gerou a necessidade de iniciar a fase do cumprimento da sentença.

É importante ressaltar que a parte exequente não é responsável pela inércia do Município, pois cumpriu a sua parte do acordo ao inserir os dados no sistema SICPAR e está aguardando a conferência por parte do Município.

Portanto, o Município não pode se beneficiar de sua própria inércia.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão executiva da parte ora agravante a partir dos seguintes fundamentos: (a) o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença não se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, pois ficou interrompido em virtude do adimplemento voluntário dos créditos pela parte agravada; (b) somente com o fim do pagamento administrativo, em 27/11/2014, iniciou-se o prazo prescricional para se discutir eventual crédito remanescente ainda devido pela Fazenda Pública; (c) ajuizado o subjacente cumprimento de sentença apenas em 29/11/2019, restou evidenciada a prescrição da pretensão executória. 2. Na hipótese, não procede a tese de afronta ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (
AgInt
no
AREsp
n. 1.678.312/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 13/4/2021). 3. É cediço que "o princípio da
actio
nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo" (
AgInt
no REsp n. 1.870.675/SP, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.494.482/SP, relatora para acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 18/12/2020.4. Considerando-se que, como expressamente consignado na petição inicial do subjacente cumprimento de sentença, a pretensão da parte agravante é o recebimento "da diferença da taxa dos juros de 0,5% para 1% ao mês sobre todos os pagamentos efetuados pelo Tribunal de Justiça, haja vista a não implementação e pagamento dos juros nos termos da condenação judicial proferida e transitada em julgado" (fl. 6), tem-se que o termo inicial do prazo prescricional se iniciou no dia 27/11/2014, quando houve o último pagamento administrativo dos valores reconhecidos no título executivo judicial.5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2014973 RS 2022/0222626-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023). (sem grifo no original).

Ante ao exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, pois não há se falar em prescrição.

Prosseguindo, inexistindo impugnação ao cálculo apresentado pela credora, procedo a sua homologação e precluso o presente pronunciamento, determino que se proceda a expedição de RPV, observando-se o disposto no Provimento no. 20/2020-CM. (...)”

Em sede recursal, o Agravante sustenta a prescrição da pretensão executória, argumentando que a parte Exequente deixou transcorrer o prazo de cinco anos sem promover a instauração do cumprimento de sentença, conforme previsto na legislação aplicável.

Em análise ao caderno processual, verifico que a sentença homologatória de acordo, transitou em julgado em 07/08/2018 e a parte agravada propôs o cumprimento de sentença, em 16/07/2024, ou seja, após o decurso do prazo de 05 anos.

Conforme consta da Súmula 150 do STF, “
Prescreve a execução

no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Conforme entendimento pacífico do STJ, a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, razão pela qual, o prazo prescricional
para a execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada
.

Denota-se dos autos que o acordo homologado previa que seria elaborada uma TABELA PRÁTICA ÚNICA por profissional de contabilidade nomeado pelas partes, que a confeccionaria com a participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos, no entanto o ente municipal, ora agravante deixou de cumprir sua parte no acordo.

Nesse sentido, observa-se que as partes acordaram que a Tabela Prática Única seria inicialmente preenchida por cada servidor, cabendo, posteriormente, à municipalidade proceder à conferência e assinatura, dispensando a fase de impugnação, permitindo o avanço direto à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O Município, contudo, deixou de adimplir a obrigação que lhe fora atribuída, o que culminou na necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

Logo, a parte Agravada não pode ser responsabilizada pela inércia do Município, uma vez que cumpriu integralmente sua obrigação pactuada ao proceder com a inserção dos dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município.

Dessa forma, considerando que não se admite a penalização do titular de um direito por uma inércia à qual não deu causa, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da execução ocorre a partir da efetivação da liquidação da sentença, não há que se cogitar a existência de prescrição da pretensão executória, conforme se extrai dos arestos a seguir transcritos:

P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título. Precedente:
AgInt
no
AREsp
n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 1o/12/2020. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2022).

Por derradeiro, ressalvo que recentemente
esta
Colenda Câmara julgou processo semelhante que restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória que rejeitou a alegação de prescrição da execução em cumprimento de sentença para pagamento de diferenças salariais decorrentes de URV.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição da execução pode ser reconhecida quando o prazo prescricional não decorreu devido à inércia do próprio Município em cumprir etapas previstas no acordo homologado judicialmente.

III.
Razões de decidir

3. O prazo prescricional para execução somente tem início a partir da liquidação do título executivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Verificou-se que o Município, ao não cumprir com a conferência e assinatura da Tabela Prática Única, causou a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, interrompendo o fluxo prescricional.

5. É vedada a penalização da parte exequente pela inércia da administração pública em atos que lhe competem, aplicando-se o princípio da
actio
nata
.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido somente tem início após a sua liquidação efetiva, não sendo imputável à parte exequente a inércia do executado no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 924; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1986341, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 23/05/2022; STJ,
AgInt
no REsp 2014973, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 26/06/
2023 .
(Agravo de Instrumento n. 1026465-12.2024.8.11.0000 – data do julgamento 07/01/2025).

Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer
incólume
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, em fase de cumprimento de sentença na ação de cobrança n. 0003611-94.2013.8.11.0010 ajuizada por
FRANCISCO RODRIGUES TORRES,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos.

Na decisão agravada, o d. Juízo de origem consignou que “é
importante ressaltar que a parte exequente não é responsável pela inércia do Município, pois cumpriu a sua parte do acordo ao inserir os dados no sistema SICPAR e está aguardando a conferência por parte do Município.
”.

Em sessão virtual, o i. relator negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que “
considerando que não se admite a penalização do titular de um direito por uma inércia à qual não deu causa, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da execução ocorre a partir da efetivação da liquidação da sentença, não há que se cogitar a existência de prescrição da pretensão executória
”.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando a ausência de conferência dos cálculos contidos na Tabela Prática Única pelo Município, conforme previsto no acordo judicial.

Alega a parte agravante que o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo judicial ocorreu em
07.8.2018,
constituindo esse o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória.

Conforme previamente pactuado entre as partes, os cálculos deveriam ser realizados com base na elaboração de uma Tabela Prática Única.

O preenchimento da referida tabela, nos termos do acordo, configura uma condicionante que tão somente ocasionaria a dispensa da fase de impugnação da Fazenda Pública, com o prosseguimento diretamente com a expedição do RPV ou precatório, devendo ser observada a intimação para compensação prevista no art. 100 da Constituição Federal.

Com efeito, denota-se que o título executivo judicial estabelecia com precisão os parâmetros para o cálculo, não havendo que se falar em iliquidez decorrente da inércia do ente municipal.

A previsão de conferência administrativa dos cálculos, estabelecida no acordo homologado, tinha como finalidade apenas simplificar o procedimento executório e não afastar a fase judicial.

Nesse ponto, o acordo é claro ao dispensar apenas a fase de impugnação, não se tratando de fator imprescindível para o exercício do direito à execução.

Ainda que houvesse a concordância com os cálculos da referida tabela, deveria ocorrer o posterior trâmite judicial do cumprimento de sentença, com a intimação para compensação prevista no art. 100 da CF antes da expedição RPV/precatório.

Sob essa ótica, não houve qualquer impedimento para a liquidação por meio de simples cálculos aritméticos, conforme previsão do art. 509, § 2o, do CPC.

Inclusive, a própria parte exequente supostamente apresentou, em primeiro momento, a memória de cálculo de forma extrajudicial e tão somente repetiu o mesmo cálculo ao protocolizar o cumprimento de sentença nos autos principais.

Não havia qualquer pendência para a liquidação do cálculo, razão pela qual penso que não se pode denominar tal cláusula do acordo como uma obrigação de fazer, como defendido pela parte agravada.

Situação contrária só ocorreria se a própria liquidação dos valores dependesse da apresentação de documentos que estivessem em posse do ente municipal, o que, obviamente, não é o caso.

Além disso, é certo que, em nenhum momento, ocorreria o pagamento extrajudicial, pois o acordo é claro ao prever a necessidade de intimação prévia para compensação de valores do RPV/precatório.

Dessa forma, caberia ao credor propor o cumprimento de sentença para viabilizar a execução dos valores devidos.

A meu ver, se a inércia do ente público em concordar com os cálculos resultar na interrupção da prescrição, estaríamos a permitir que, daqui a 10 (dez) ou 20 (vinte) anos, qualquer um dos servidores aderentes ao mesmo acordo apresente novamente o mesmo cálculo que já havia sido submetido ao município lá atrás, sem qualquer prejuízo.

A respeito, a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
o que reafirma a conclusão de que a execução deve ser promovida dentro do prazo quinquenal, salvo a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, as quais não se verificam nos autos.

Considerando que o pedido de cumprimento de sentença somente foi protocolizado nos autos em
16.7.2024
, transcorridos mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença, conclui-se que a pretensão executória está fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos idênticos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

[...]

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.

5. Se não houve comprovação do protocolo do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: ‘O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem’.”
(TJMT, N.U 1030847-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 12/12/2024).

[sem destaque no original].

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença em razão do prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da homologação do acordo e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial.

4. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC e do princípio da
actio
nata, o prazo prescricional para cumprimento de sentença inicia-se a partir da ciência do inadimplemento da obrigação.

5. No caso, o prazo para cumprimento da obrigação iniciou-se com a elaboração da Tabela Prática Única em 1.11.2018, tendo decorrido mais de 5 anos até o requerimento de cumprimento de sentença em 17.11.2023.
Assim, operou-se a prescrição da pretensão executória, de modo que o processo de 1a Instância deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos no art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido

Tese de julgamento: “A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.”

(TJMT, N.U 1031922-25.2024.8.11.
0000, Rel.
Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, com a devida vênia do eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito de origem e, por conseguinte, julgar extinto o feito de origem, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por derradeiro, fixo em desfavor da parte agravada os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o do CPC e conforme inteligência do tema 410 do c. STJ, sem prejuízo da justiça gratuita deferida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Entendo que o prazo prescricional nessas ações não começou a fluir
porque
o Município de Jaciara não cumpriu como que se propôs a fazer. Havia uma Po
rtaria
que ele se propôs a regulamentar e não fez isso.

Não há como ter início um termo prescricional de direito de trabalhador,
entendo que
o
Município deveria ter cumprido o que estava no acordo.

De forma que acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Exmo. Sr. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, no processo de cumprimento da sentença de n. 0003611-94.2013.8.11.0010, movida por
FRANCISCO RODRIGUES TORRES
, que versa sobre a cobrança de diferenças salariais de URV (Unidade Real de Valor), determinada por sentença transitada em julgado, com implantação do percentual de 7,21% de incorporação salarial.

Alega que a sentença transitada em julgado concedeu o direito à incorporação de 7,21% nos vencimentos da autora, decorrente da conversão da URV, tendo o MUNICÍPIO DE JACIARA cumprido voluntariamente com a obrigação principal (incorporação ao salário) há mais de 5 anos.

Afirma que ‘apresentou impugnação ao cumprimento trazendo questão de ordem pública referente à PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA APENAS DOS PRETÉRITOS não cobrados no prazo prescricional de 5 anos do trânsito em julgado da sentença, posto que a obrigação da incorporação salarial foi realizada pelo Município conforme sentença há mais de 5 anos, estando PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA quanto aos atrasados, só postulados após o prazo prescricional neste caso, não sendo a conferência de cálculos pelo Município impedimento para o pedido de cumprimento, apenas condição para suprir fase da impugnação CONFORME EXPRESSAMENTE DISPOSTO NO TERMO, tanto que a parte autora fez o pedido com apresentação dos cálculos sem qualquer ato do ente público, mas somente em novembro de 2023 após o prazo prescricional executório’.

Acrescenta que sua impugnação foi rejeitada pelo Juízo, mesmo tendo transcorrido o prazo de cinco anos desde o trânsito em julgado e que a prescrição executória não ocorreu, vez que o Município não cumpriu com a obrigação de “conferência e assinatura” da Tabela Prática Única.

Ressalta a necessidade de ser conferido o efeito suspensivo à decisão que rejeitou a impugnação do cumprimento da sentença, vez que prosseguindo a execução poderá acarretar grave prejuízo ao erário.

Requer em sede de liminar recursal, a suspensão da decisão objurgada.

Houve apreciação e indeferimento da liminar recursal (id. 258393159).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido em id. 264486788.

Sem remessa à Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

O Exmo. Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, votou no sentido de;
conhecer e negar provimento ao recurso.

Após pedido de vista, o Exmo. Sr. Des. Rodrigo Roberto Curvo (1o vogal), apresentou voto no sentido de;
dar provimento ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito de origem e, por conseguinte, julgar extinto o feito de origem, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro (2o Vogal),
acompanhou o voto do relator no sentido de negar provimento ao recurso.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Extrai-se dos autos que, o Agravante
Município de Jaciara
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara-MT, que, em fase de cumprimento de sentença na ação de cobrança n. 0003611-94.2013.8.11.0010 ajuizada por Francisco Rodrigues Torres
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos.

Alega que a sentença transitada em julgado concedeu o direito à incorporação de 7,21% nos vencimentos da autora, decorrente da conversão da URV, tendo o Município de Jaciara cumprido voluntariamente com a obrigação principal (incorporação ao salário) há mais de 5 anos.

Afirma que “apresentou impugnação ao cumprimento trazendo questão de ordem pública referente à Prescrição Executória apenas dos pretéritos não cobrados no prazo prescricional de 5 anos do trânsito em julgado da sentença, posto que a obrigação da incorporação salarial foi realizada pelo Município conforme sentença há mais de 5 anos, estando Prescrita a pretensão executória quanto aos atrasados, só postulados após o prazo prescricional neste caso, não sendo a conferência de cálculos pelo Município impedimento para o pedido de cumprimento, apenas condição para suprir fase da impugnação conforme expressamente disposto no termo, tanto que a parte autora fez o pedido com apresentação dos cálculos sem qualquer ato do ente público, mas somente em novembro de 2023 após o prazo prescricional executório”.

Acrescenta que, sua impugnação foi rejeitada pelo Juízo, mesmo tendo transcorrido o prazo de cinco anos desde o trânsito em julgado e que a prescrição executória não ocorreu, vez que o Município não cumpriu com a obrigação de “conferência e assinatura” da Tabela Prática Única.

Ressalta a necessidade de ser conferido o efeito suspensivo à decisão que rejeitou a impugnação do cumprimento da sentença, vez que prosseguindo a execução poderá acarretar grave prejuízo ao erário.

Por fim, Requer em sede de liminar recursal, a suspensão da decisão objurgada.

Houve apreciação e indeferimento da liminar recursal.

Pois bem.

Ab
initio
, cumpre registar que, no tocante a arguição de ilegalidade do ato que rejeitou o pedido da Fazenda Pública do reconhecimento da Prescrição da Pretensão Executória dos retroativos,
comungo do mesmo entendimento do eminente relator
.

Isso porque, na hipótese dos autos, o Agravante afirma que, “apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, trazendo questão de ordem pública referente à Prescrição executória apenas dos pretéritos, não cobrados no prazo prescricional de 5 anos do trânsito em julgado da sentença, posto que a obrigação da incorporação salarial foi realizada pelo Município conforme sentença há mais de 5 anos, estando prescrita a pretensão executória quanto aos atrasados, só postulados após o prazo prescricional, neste caso, não sendo a conferência de cálculos pelo Município impedimento para o pedido de cumprimento, apenas condição para suprir fase da impugnação conforme expressamente disposto no termo, tanto que a parte autora fez o pedido com apresentação dos cálculos sem qualquer ato do ente público, mas somente em novembro de 2023 após o prazo prescricional executório”.

A irresignação não merece prosperar.

Denota-se dos autos que, as partes acordaram que seria elaborada uma TABELA PRÁTICA ÚNICA por profissional de contabilidade nomeado pelas partes, que a confeccionaria com a participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos, cabendo, posteriormente, à municipalidade proceder à conferência e assinatura, dispensando a fase de impugnação, permitindo o avanço direto à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Todavia, até o momento o Município não adimpliu com a obrigação que lhe fora atribuída, o que culminou na necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

Portanto, tem-se que a parte agravada não pode ser responsabilizada pela inércia do Município, uma vez que cumpriu integralmente sua obrigação pactuada ao proceder com a inserção dos dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município. Logo, não pode o Município se beneficiar de sua própria inércia.

Com efeito, considerando que não se admite a penalização do titular de um direito por uma inércia à qual não deu causa, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da execução ocorre a partir da efetivação da liquidação da sentença, não há que se falar na existência de prescrição da pretensão executória, visto que conforme entendimento pacífico do STJ, a liquidação dasentençailíquida é fase de cognição do processo, razão pela qual, o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada.

Assim, o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional da execução, é a partir da efetivação da liquidação dasentença, como se vê dos arestos abaixo colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 2/5/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
4/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título. Precedente:
AgInt
no
AREsp
n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 1o/12/2020.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/5/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/5/2022).

Ademais, conforme restou consignado pelo Relator Exmo. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
[...]conforme entendimento pacífico do STJ, a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, razão pela qual, o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada.

Ressaltou que, “
a parte Agravada não pode ser responsabilizada pela inércia do Município, uma vez que cumpriu integralmente sua obrigação pactuada ao proceder com a inserção dos dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município”.

Considerou também que, “
não se admite a penalização do titular de um direito por uma inércia à qual não deu causa, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da execução ocorre a partir da efetivação da liquidação da sentença, não havendo que se cogitar a existência de prescrição da pretensão executória”.

Com essas considerações,
acompanho
o voto do Relator Exmo. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, no sentido de
Negar Provimento
ao Recurso,

interposto pelo agravante
Município de Jaciara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025